Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714169-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADILSON ALVES DE LIMA, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0705056-60.2021.8.07.0003), ajuizada pelo BANCO GMAC S/A. A decisão agravada determinou que a parte requerida informe a exata localização do veículo para cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, ou purgue a mora em sua totalidade, em igual período (ID 89149191): “Ciente do ofício de Id 88670392 - Pág. 1. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Tendo em vista que o e. Relator do agravo indeferiu o efeito suspensivo, o processo deve ter seu prosseguimento. Noutro giro, a fim de dar efetividade ao processo, fica a parte requerida intimada, por meio de seu patrono, a informar a exata localização do veículo para cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, ou purgar a mora em sua totalidade, em igual período. Decorrido o prazo, sem manifestação, fica a parte requerente intimada a promover o efetivo andamento do feito”. Narra a peça recursal que o agravante não está obrigado a indicar o endereço onde o veículo se encontra, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal. Esclarece que a ação de busca e apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei 911/69, não havendo determinação legal para que o Requerido apresente o bem alienado fiduciariamente. Assevera que, o artigo 4o do Decreto-Lei supracitado estabelece que, caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, consequentemente, o provimento do recurso, com a reforma/revogação da decisão agravada. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir o mandado de busca e apreensão. O automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal: “ “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. PROVA DE ESTAR O BEM NO LOCAL INDICADO. FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto válido para desenvolvimento regular do processo, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do CPC, em decorrência de a parte não ter demonstrado por meio de foto que o veículo se encontra no endereço indicado. 2. Embora seja dever do autor indicar a localização do réu para fins de citação, bem como do veículo objeto da busca e apreensão, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de embasamento legal, especialmente em se considerando a possibilidade de o bem se encontrar em garagens cujo acesso não é franqueado ao interessado. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”. (07225154620198070003, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/6/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DE NOVO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM POR MEIO DE FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento de novo mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta-se sobremaneira sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o cumprimento no endereço fornecido. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 3. No caso dos autos, resta demonstrado o interesse da parte autora que, diante do inadimplemento da ré, não encontra outro meio para receber os valores em atraso, senão a presente ação de busca e apreensão. Desta forma, a prestação jurisdicional se mostra, neste momento, necessária e útil para solução da lide, pois não há um intervalo considerável entre a concessão da liminar e a decisão que condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação de que o bem efetivamente estaria no local a ser diligenciado. 4. Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de Normas Fundamentais do Processo Civil, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes. 5. Recurso conhecido e provido”. (07147977020208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 15/9/2020.) Defiro pedido de liminar para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 13 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator